Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701320-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. AGRAVADO: LUCIENE PEREIRA QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A contra decisão (ID 181692836) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de LUCIENE PEREIRA QUEIROZ, indeferiu os pedidos de pesquisa Sisbajud de forma reiterada e de expedição de Ofício à Receita Federal, à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida e Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Em suas razões (ID 54980616), alega que: 1) a pesquisa reiterada de ativos financeiros via Sisbajud traz maior efetividade aos processos executivos; 2) o monitoramento por período de um mês garante maior probabilidade de êxito; 3) é necessária a intervenção do Poder Judiciário para a expedição de ofício à Receita, em busca de criptoativos, ações e aplicações financeiras, CNSEG e SUSEP, para localizar planos de previdência privada e títulos de capitalização; 4) tais informações não são fornecidas a particulares; 5) o indeferimento do pedido contraria o princípio da cooperação. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja deferida a penhora via Sisbajud de forma reiterada, e expedidos ofícios à Receita Federal, CNSEG e SUSEP. Preparo recolhido (ID 54980619). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator